Tribunal: TCU
Processo: 036.267/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4882/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto aos processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, eis que não foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em especial a competência do TCU para atuar no feito, bem como em fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.267/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Manacapuru - AM. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como das peças 1, 2, 3, 10, 11 e 12 ao TCE/AM, a fim de que tome as providências que entender cabíveis; 1.6.2. determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; 1.6.3. dar ciência desta deliberação ao representante.